Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-85.2021.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003283-85.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.107.871-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR ANDRE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 303.703.398-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES MARIA MARCON - CPF: 379.001.450-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON SANTOS CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), TAUANA FATIMA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 055.031.811-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL EM MULHER GRÁVIDA (ART. 129, §9º, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA
H
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PARCIAL VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT e ao Tema n.º 983 do STJ, quando há pedido formal e expresso na denúncia, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório em prol da vítima; todavia, há de ser reduzido o
quantum
indenizatório respectivo quando em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão dos danos perpetrados pelo acusado e a condição financeira por ele ostentada.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003283-85.2021.8.11.0037, por meio da qual foi
condenado
pela prática da conduta tipificada no
artigo 129, §9º c/c o artigo 61, inciso II, alínea
h
, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento em favor da vítima da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação mínima dos danos causados pela infração.

Irresignado tão somente com a condenação à
reparação mínima a que alude o art. 387, inciso IV, do CPP
, haja vista a ausência de contraditório prévio, ao que alia a sua hipossuficiência financeira, pugna o apelante nas razões recursais disponíveis sob o ID 206500774, pela
exclusão e, subsidiariamente, pela redução

do valor fixado.

Nas contrarrazões respectivas vistas no ID 206500777, o Ministério Público Estadual rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Nesta instância, manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer encontradiço no ID 212708161, em que opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória julgada procedente que, no dia 14 de dezembro de 2019, por volta das 09h00min, no interior da residência localizada na Rua Amendoeira, n. 569, bairro Primavera III, na cidade de Primavera do Leste/MT, o ora recorrente
CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA
, mediante emprego de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, na forma da Lei n.º 11.340/06, ofendeu a integridade corporal da companheira
Tauâna Fátima Moreira de Oliveira
.

Conforme consta da denúncia, o réu e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente um ano e, na data fatídica, enquanto a vítima se encontrava no 7º mês de gestação,
CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA
chegou em casa em visível estado de embriaguez, bem como sob efeito de entorpecentes, contexto em que discutiu com a convivente e a arrastou para fora da residência, inclusive arremessando-lhe objetos, dentre eles, uma panela que acertou seu braço esquerdo, causando-lhe lesões corporais.

Por esses fatos, o acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9º c/c o artigo 61, inciso II, alínea
h
, ambos do Código Penal
, exsurgindo inconformado perante esta instância revisora apenas no que se refere à indenização mínima estabelecida em prol da vítima à conta dos danos por ela suportados em decorrência da infração penal.

Conforme relatado, a i. defesa postula nas razões recursais a
exclusão e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos
, alegando a inexistência de contraditório prévio e a hipossuficiência financeira do réu.

O pleito
merece parcial acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Ou seja, de acordo com o entendimento vigente no Tribunal da Cidadnia, nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória (dano
in re ipsa
).

Sendo assim, sem maiores delongas, considerando que no caso dos autos
houve pedido expresso e formal na inicial acusatória
acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima – ID 206497292, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação mínima em prol da vítima, com supedâneo no art. 387, IV, do CPP, não se constatando qualquer violação ao citado dispositivo.

No entanto, no que tange ao
quantum
respectivamente atribuído, vejo que não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que
a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta
, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, impõe-se, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
redução do valor indenizatório
arbitrado no
decisum
, fixando-o em
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Neste sentido:

“
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. II. POSTULADA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO. III.
PLEITEADA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS À VÍTIMA
– ACOLHIMENTO EM PARTE –
ADEQUAÇÃO DO QUANTUM, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJ-PR – APL: 00245535820178160014 Londrina 0024553-58.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Telmo Cherem, Data de Julgamento: 21/04/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023). Negritei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA
– POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PARA R$ 1.500,00 – RECURSO PROVIDO.
Reduz-se o valor fixado a título de danos morais
, de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00,
a fim de prestigiar a razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJ-MS – APR: 00005035220188120043/MS 0000503-52.2018.8.12.0043, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 25/09/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2019). Grifei.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho
para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 1003283-85.2021.8.11.0037 e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir o valor da indenização mínima dos danos causados pela infração penal
, fixando-o em
01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024